Tribunal: TJBA
Processo: 8040547-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040547-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TATIANE SANTOS FARIAS Advogado(s): AGRAVADO: MARIA DE FATIMA QUARESMA FARIAS OLIVEIRA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a nomeação da agravante como curadora provisória de seu tio, interditando em ação de interdição e curatela, substituindo-a por sua irmã, ora agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de restabelecer a curatela provisória à agravante, com a consequente restituição do interditando ao seu lar. III. Razões de decidir 3. A curatela provisória pode ser modificada sempre que não atender mais ao melhor interesse do interditando, conforme previsto no CPC. 4. A decisão agravada foi fundamentada em estudo social e manifestação do Ministério Público, os quais indicaram que a nova curadora provisória prestava cuidados diretos e adequados ao interditando. 5. Não há demonstração de situação de risco atual, tampouco de urgência ou ilegalidade na substituição da curatela que justifique a reforma da decisão em sede liminar. 6. A medida é provisória e pode ser reavaliada após instrução probatória, não havendo prejuízo definitivo à parte agravante. 7. Inexistem elementos suficientes para a concessão do pedido de mandado de busca e apreensão, tampouco se evidencia violação ao contraditório ou à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A substituição da curatela provisória deve observar o melhor interesse do interditando, podendo ser revista quando elementos supervenientes indicarem maior aptidão de outra pessoa para o exercício do encargo, sem que isso implique, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300 e 749, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8040547-57.2025.8.05.0000; Recorrente: Tatiane Santos Farias; Recorrida: Maria de Fátima Quaresma Farias Oliveira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator